Tribunal: TJPA
Processo: 0805071-75.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805071-75.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: JOCIVAN BASTOS DE ALMEIDA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0805071-75.2026.8.14.0000.

COMARCA: SANTARÉM/PA.

AGRAVANTE: JOCIVAN BASTOS DE ALMEIDA.

ADVOGADO: PAULO VITOR NEGRAO REIS - OAB PA18417-A.

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADOS: ITALO SCARAMUSSA LUZ - OAB ES9173-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD SUSCITADA APENAS EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. ABUSIVIDADE DE JUROS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado em face de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, ao fundamento de inadequação da via eleita para apreciação das matérias suscitadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Consiste em verificar: (i) a possibilidade de conhecimento de tese de impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD suscitada apenas em sede de agravo interno; e (ii) se alegações relativas à ausência de liquidez do título executivo, abusividade de juros remuneratórios e excesso de execução podem ser apreciadas em exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Não se conhece da tese de impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, por constituir inovação recursal, uma vez que não deduzida nas razões do agravo de instrumento originário. A exceção de pré-executividade possui cabimento restrito às matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício e demonstráveis de plano, sem necessidade de dilação probatória, nos termos da orientação firmada pelo STJ no REsp 1.110.925/SP e da Súmula 393/STJ. No caso, as alegações de abusividade dos juros remuneratórios, insuficiência do demonstrativo de débito, ausência de liquidez do título e excesso de execução demandam análise técnica e aprofundamento probatório, inclusive contábil, circunstância incompatível com a via incidental eleita. Tais matérias devem ser veiculadas por meio de embargos à execução, na forma do art. 917 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de instrumento, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos onze (11) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0805071-75.2026.8.14.0000.

COMARCA: SANTARÉM/PA.

AGRAVANTE: JOCIVAN BASTOS DE ALMEIDA.

ADVOGADO: PAULO VITOR NEGRAO REIS - OAB PA18417-A.

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADOS: ITALO SCARAMUSSA LUZ - OAB ES9173-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JOCIVAN BASTOS DE ALMEIDA
em face de
BANCO DO BRASIL AS,
buscando a reforma da decisão
monocrática
de ID. 34394182, que
negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muaná/PA, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n.º 0819944-92.2024.8.14.0051
, a qual rejeitou exceção de pré-executividade oposta pelo executado, sob o fundamento de inadequação da via eleita para apreciação das matérias suscitadas, por demandarem dilação probatória.

Em suas
razões (Id.

34737964 - Pág. 1-16)
a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma ao argumento de que as matérias suscitadas em exceção de pré-executividade seriam cognoscíveis de plano, por envolverem vícios de ordem pública, notadamente a ausência de liquidez e certeza do título executivo em razão da insuficiência do demonstrativo de débito apresentado pelo exequente, a abusividade dos juros remuneratórios contratados, os quais afirma excederem significativamente a média de mercado e os limites legais aplicáveis ao crédito rural, bem como a impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, por ostentarem natureza alimentar.

Aduz, ainda, estarem presentes os requisitos autorizadores para concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante da probabilidade do direito invocado e do risco de dano decorrente do prosseguimento dos atos executivos.

Em
contrarrazões (ID. 35492002 - Pág. 1-9),
o agravado
BANCO DO BRASIL S.A.
pugna pelo desprovimento do agravo interno, sustentando, em síntese, que a decisão monocrática não merece reparos, porquanto corretamente reconheceu o descabimento da exceção de pré-executividade para discussão de matérias que demandam dilação probatória, especialmente a alegada abusividade de juros, excesso de execução e revisão dos encargos contratuais, matérias estas que devem ser veiculadas por meio de embargos à execução.

Defende, ainda, a regularidade formal e material da Cédula de Crédito Bancário exequenda, afirmando tratar-se de título líquido, certo e exigível, devidamente instruído com demonstrativo de débito apto ao ajuizamento da execução, inexistindo qualquer nulidade ou irregularidade capaz de obstar o regular prosseguimento do feito executivo.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD SUSCITADA APENAS EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. ABUSIVIDADE DE JUROS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado em face de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, ao fundamento de inadequação da via eleita para apreciação das matérias suscitadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Consiste em verificar: (i) a possibilidade de conhecimento de tese de impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD suscitada apenas em sede de agravo interno; e (ii) se alegações relativas à ausência de liquidez do título executivo, abusividade de juros remuneratórios e excesso de execução podem ser apreciadas em exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Não se conhece da tese de impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, por constituir inovação recursal, uma vez que não deduzida nas razões do agravo de instrumento originário. A exceção de pré-executividade possui cabimento restrito às matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício e demonstráveis de plano, sem necessidade de dilação probatória, nos termos da orientação firmada pelo STJ no REsp 1.110.925/SP e da Súmula 393/STJ. No caso, as alegações de abusividade dos juros remuneratórios, insuficiência do demonstrativo de débito, ausência de liquidez do título e excesso de execução demandam análise técnica e aprofundamento probatório, inclusive contábil, circunstância incompatível com a via incidental eleita. Tais matérias devem ser veiculadas por meio de embargos à execução, na forma do art. 917 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Conforme relatado, o presente recurso visa a reforma da decisão monocrática de ID. 34394182, a qual negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo-se a decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem, que rejeitou exceção de pré-executividade oposta pelo executado.

A decisão ora agravada restou assim ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA A SER VEICULADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário destinada a custeio agropecuário, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, ao fundamento de que as matérias suscitadas, notadamente a revisão de cláusulas contratuais, a alegação de abusividade dos juros e a discussão acerca do cálculo do débito, demandam dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Consiste em verificar se as alegações de insuficiência do demonstrativo de débito, abusividade dos juros remuneratórios, excesso de execução e necessidade de revisão dos encargos contratuais podem ser apreciadas em sede de exceção de pré-executividade, ou se exigem a utilização da via própria dos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A exceção de pré-executividade somente é cabível quando a matéria invocada for cognoscível de ofício e puder ser apreciada de plano, sem necessidade de dilação probatória, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.110.925/SP. No caso concreto, as insurgências relativas à suposta abusividade dos juros remuneratórios, à regularidade da evolução do débito e à configuração de excesso de execução dependem de exame técnico-contábil e de aprofundamento probatório, incompatíveis com a via incidental eleita. A alegação de excesso de execução, ademais, somente comporta apreciação em exceção de pré-executividade quando se mostrar manifesta e evidente, hipótese não configurada nos autos. Correta, portanto, a decisão que rejeitou o incidente e remeteu a discussão à via adequada dos embargos à execução, nos termos do art. 917 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

Em suas razões, o agravante alega que a decisão monocrática merece reforma, ao argumento de que as matérias deduzidas na exceção de pré-executividade seriam cognoscíveis de plano, por versarem sobre questões de ordem pública, especialmente a ausência de liquidez e certeza do título executivo em razão da suposta insuficiência do demonstrativo de débito apresentado pelo exequente, a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, alegadamente superiores à média de mercado e aos limites aplicáveis às operações de crédito rural, bem como a impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, por ostentarem natureza alimentar. Aduz, ainda, estarem presentes os requisitos autorizadores para atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Pois bem.

Inicialmente, verifica-se que
não merece conhecimento o agravo interno no tocante à alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD
, sob o argumento de possuírem natureza alimentar, porquanto referida tese
não foi deduzida nas razões do agravo de instrumento originário
, ocasião em que o recorrente limitou sua insurgência à discussão acerca da ausência de liquidez do título executivo, insuficiência do demonstrativo de débito e excesso de execução.

Com efeito, a inovação de fundamentos em sede de agravo interno revela-se inadmissível, por violar os princípios da dialeticidade, sendo vedado à parte deduzir em momento posterior tese não submetida à apreciação no recurso originário.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
não se admite agravo interno fundado em teses não ventiladas no recurso antecedente
, por configurar indevida inovação recursal:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO. TESE ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE EM ABSOLUTO DA PENHORA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Não é admissível o agravo interno em que se apresentam teses não expostas no recurso especial. Inovação recursal que impede o conhecimento do recurso.

2. No caso, o recurso especial apontou a impossibilidade de penhora do salário na situação concreta, em razão da inviabilidade de manutenção do sustento familiar e consequente ofensa ao mínimo existencial. Assim, o recurso especial não foi conhecido, com base na Súmula 7/STJ.

3. No agravo, defendeu-se a absoluta impossibilidade da constrição da remuneração, exceto nos casos de crédito de prestação alimentícia e devedor com remuneração mensal superior a 50 salários-mínimos, caracterizando a inovação recursal.

4. Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt no REsp: 1989365 PR 2022/0063395-7, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS E DE IPTU ESTABELECIDOS EM ACORDO JUDICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Os pedidos não formulados no recurso especial e, portanto, não apreciados na decisão que o julgou não são passíveis de conhecimento em agravo interno, em razão da indevida inovação recursal.

2. A revisão pelo STJ de indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 2140156/RJ, Relator Ministro João Otávio Noronha, Quarta Turma, Julgado em 12/12/2022, DJe 15/12/2022, grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CÉDITO RURAL. OBRIGAÇÃO CONTIDA NA SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO. NECESSIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE.

1. Trata-se de cumprimento individual da sentença coletiva prolatada na Ação Civil Pública nº 94.0008514-1, na qual se pleiteou o pagamento de diferenças de correção monetária em cédula de crédito rural, relativa ao mês de março de 1990.

2. A Segunda Seção do STJ, no julgamento dos EREsp 1.705.018/DF, em 09/12/2020, decidiu que "o cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado".

3. Fica inviabilizado o conhecimento de matéria suscitada somente no agravo interno, por se tratar de indevida inovação recursal. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp 2002360/RS, Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, Julgado em 12/12/2022, DJe 14/12/2022, grifei)

Assim,
não conheço do agravo interno quanto ao referido ponto
.

Superada tal questão, no mais, o recurso
não comporta provimento
.

A controvérsia remanescente cinge-se à possibilidade de utilização da
exceção de pré-executividade
para discussão de matérias relativas à alegada ausência de liquidez do título executivo, abusividade dos juros remuneratórios e excesso de execução.

Todavia, como corretamente assentado na decisão agravada, a exceção de pré-executividade constitui medida de caráter excepcional, admitida apenas para matérias cognoscíveis de ofício pelo magistrado, desde que
passíveis de apreciação imediata, sem necessidade de dilação probatória
, nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

Na origem, o Banco do Brasil. ajuizou execução de título extrajudicial em face do ora agravante, fundada em Cédula de Crédito Bancário destinada a custeio agropecuário, no valor originário de R$ 274.200,00, cujo débito foi posteriormente atualizado para aproximadamente R$ 400.333,99.

No curso do feito executivo, o executado apresentou exceção de pré-executividade, arguindo, em síntese, a inépcia da petição inicial por ausência de demonstrativo de débito adequado, bem como a abusividade dos juros remuneratórios e demais encargos contratuais, requerendo a revisão do saldo devedor e o afastamento da mora.

Sobreveio decisão do Juízo de origem que rejeitou o incidente, ao fundamento de que as matérias deduzidas demandariam dilação probatória e deveriam ser discutidas em embargos à execução, determinando o regular prosseguimento do feito executivo.

E agiu com acerto o magistrado de piso.

Com efeito, no julgamento do REsp n. 1.110.925/SP, de Relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki, sob o rito de julgamento dos recursos repetitivos, ficou assentando que "
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
".

Abaixo, a ementa do julgado:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.

1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução.

3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC.

(REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 04/05/2009)

Nessa linha, com base nas premissas apresentadas, pode-se afirmar que, como regra, não é possível suscitar excesso de execução em exceção de pré-executividade, uma vez que a apuração do alegado excesso exige dilação probatória.

Neste sentido, o atual entendimento deste Tribunal Superior é no sentido de que "
a alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando tal excesso for evidente
".

RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.

1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

2. A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes.

3. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1717166 RJ 2017/0272939-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 05/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021)

No caso concreto, verifica-se que as alegações apresentadas pelo agravante, especialmente quanto à suposta abusividade dos juros remuneratórios, à forma de cálculo da dívida e à ocorrência de excesso de execução, demandam análise técnica e probatória mais aprofundada, inclusive com eventual exame contábil acerca da evolução do débito.

Trata-se, portanto, de matérias que extrapolam os estreitos limites da exceção de pré-executividade, porquanto
não se revelam aferíveis de plano
, exigindo dilação probatória e o pleno contraditório entre as partes.

Nessa linha, a jurisprudência é firme no sentido de que
a alegação de excesso de execução não é passível de apreciação em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando manifestamente evidente
, hipótese que não se verifica no caso em exame.

A propósito, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará já decidiu em situação semelhante que a discussão acerca da incidência de encargos e eventual excesso de execução demanda dilação probatória, sendo matéria própria de embargos à execução, e não de exceção de pré-executividade:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIAS DE MÉRITO JÁ DECIDIDAS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. "O incidente de exceção de pré-executividade somente é cabível para arguição de vícios que possam ser analisados de ofício e desde que desnecessária a dilação probatória." (STJ - AgInt no AREsp: 2029018 GO 2021/0370819-5, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2022).

2. O agravo de instrumento, por ser recurso secundum eventum litis, limita-se ao exame do acerto da decisão impugnada, em vista de que ao Tribunal incumbe aferir, tão somente, se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade ou abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

3. Nos termos do artigo 508 do Estatuto Processual Civil, com o trânsito em julgado, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, as matérias já apreciadas, sob pena de ofensa à coisa julgada.

4. Não pode o executado/agravante postular a modificação do dispositivo da sentença exequenda, uma vez que as alegações referentes ao mérito da ação de cobrança encontram-se acobertadas pelo manto da coisa julgada.

5. No caso, a suposta inclusão incorreta da incidência dos juros moratórios, demanda a regular dilação probatória para que seja verificado eventual excesso de execução – matéria típica a ser abordada em sede de embargos à execução –, razão por que não é matéria aferível em sede de exceção de pré-executividade. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2 .053.490/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023; e AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.689 .170/SE, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 13/5/2021.

6. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08013205120248140000, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 16/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

No mesmo sentido, destaco posicionamento dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ANÁLISE QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. POSTERIOR ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESCABIMENTO.

1. A exceção de pré-executividade é instrumento processual adequado para arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, tais como os pressupostos processuais e as condições da ação, não sendo a via processual adequada para discussões de matérias que comportem dilação probatória e instauração do contraditório.

2. O excesso de execução não representa matéria de ordem pública e, por conseguinte, ao menos à primeira análise, não pode ser suscitado depois de exaurida a oportunidade para apresentação de embargos à execução.

3. Agravo de instrumento não provido.

(TJ-DF 07037566720248070000 1922784, Relator.: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 12/09/2024, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/10/2024)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu da exceção de pré-executividade apresentada em execução de título extrajudicial. A parte recorrente alegou excesso de execução, sustentando que o débito estaria quitado e comprovado por laudo técnico particular baseado nos documentos contratuais e nos extratos processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o excesso de execução pode ser arguido por meio de exceção de pré-executividade, quando sua constatação depende da análise de cálculos e documentos técnicos que demandam dilação probatória.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e comprováveis por prova pré-constituída, sem necessidade de instrução probatória.

4. O excesso de execução fundado em suposta capitalização de juros e encargos moratórios requer exame técnico-contábil e contraditório, sendo incabível sua apreciação em sede de exceção de pré-executividade.

5. O laudo unilateral apresentado pela parte não supre a necessidade de prova pericial judicial e contraditória, impondo o manejo dos embargos à execução como via adequada para discutir eventual excesso.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "É incabível a exceção de pré-executividade quando a alegação de excesso de execução demanda dilação probatória ou análise técnica que dependa de contraditório." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 917, III e § 2º; 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .717.166/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 05.10.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.362 .778/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19 .04.2021; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24 .321756-9/001, Rel. Des. Lílian Maciel, 20ª Câmara Cível, j. 07 .10.2024.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 37567874620258130000, Relator.: Des.(a) Christian Gomes Lima (JD), Data de Julgamento: 04/12/2025, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/12/2025)

Portanto, mostra-se correta a conclusão do Juízo de origem ao rejeitar o incidente, uma vez que as matérias ventiladas pelo executado devem ser discutidas pela via processual adequada, qual seja, os embargos à execução, nos termos do art. 917 do Código de Processo Civil.

Assim, verifica-se que a pretensão recursal traduz mero inconformismo da parte com entendimento já adequadamente fundamentado, inexistindo qualquer elemento apto a justificar a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
não conheço do agravo interno quanto à tese de impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, por inovação recursal, e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 11 de maio de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 12/05/2026